Tribunal: TRF3
Processo: 5055559-02.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
269/549)

5055559-02.2023.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5055559-02.2023.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: MARIA DA GLORIA FONTANA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO JOSE GOMES ALVARENGA - SP255976-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARIA DA GLORIA FONTANA

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO JOSE GOMES ALVARENGA - SP255976-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. LITISPENDÊNCIA E POSTERIOR COISA JULGADA. REPETIÇÃO DE DEMANDA. TRÍPLICE IDENTIDADE. DESAPOSENTAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÕES PREJUDICADAS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação previdenciária ajuizada pela parte autora em face do INSS, com pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER de 03.03.2018, mediante reconhecimento de atividade especial no período de 07.05.1984 a 01.06.2001.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a especialidade do período indicado e condenar o INSS à concessão do benefício desde a DER, com pagamento de honorários advocatícios. Foi deferida tutela provisória para implantação do benefício. O INSS apelou, sustentando a inexistência de comprovação da especialidade do labor e requerendo a reforma integral da sentença. A autora também apelou, pleiteando a concessão do benefício segundo a fórmula 85/95 e a majoração dos honorários advocatícios.

3. No curso do julgamento, verificou-se a existência de ação anterior, proposta pela mesma autora contra o INSS, na qual se pleiteou a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante reconhecimento da mesma atividade especial no período de 07.05.1984 a 01.06.2001, processo que culminou em acórdão transitado em julgado nesta Corte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a presente demanda reproduz ação anteriormente ajuizada com identidade de partes, causa de pedir e pedido; e (ii) se a existência de decisão transitada em julgado na ação anterior impede o exame do mérito da pretensão deduzida nesta demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A litispendência e a coisa julgada constituem matérias de ordem pública e podem ser reconhecidas de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, VI e §3o, do CPC.

6. Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada com identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme dispõe o art. 337, §§1o a 4o, do CPC.

7. A autora já havia ajuizado ação anterior em face do INSS postulando aposentadoria por tempo de contribuição mediante reconhecimento de atividade especial no período de 07.05.1984 a 01.06.2001, pedido que foi apreciado por esta Corte.

8. O acórdão proferido na ação anterior reconheceu o referido período especial e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição, com trânsito em julgado em 07.11.2019 e posterior implantação do benefício.

9. A nova demanda, ajuizada durante a tramitação do processo anterior, reproduz os mesmos elementos da ação precedente, configurando inicialmente litispendência e, após o trânsito em julgado da decisão proferida na primeira ação, a formação de coisa julgada material.

10. A pretensão deduzida na presente demanda, consistente na concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir de nova DER, após a implantação do benefício em data anterior por determinação judicial, implicaria rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada e equivaleria à indevida desaposentação, hipótese afastada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 503 da repercussão geral.

11. Impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. De ofício, processo extinto sem resolução do mérito por litispendência e coisa julgada. Apelações prejudicadas. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. Configura-se litispendência, e posteriormente coisa julgada, quando ação previdenciária reproduz demanda anteriormente ajuizada com identidade de partes, pedido e causa de pedir. 2. A existência de decisão transitada em julgado que apreciou o reconhecimento de tempo especial impede a rediscussão da matéria em nova ação. 3. A pretensão de concessão de novo benefício com base no mesmo tempo de contribuição já utilizado em aposentadoria anteriormente concedida caracteriza tentativa de desaposentação, vedada no âmbito do RGPS.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 337, §§1o a 4o; CPC, art. 485, V e §3o; CPC, art. 85, §4o, III; CPC, art. 98, §3o; Lei no 8.213/1991, art. 18, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 661.256/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27.10.2016, Tema 503/RG; STJ, EDcl no AgRg no CC 34.298/DF, Rel. Min. Ari Pargendler, Segunda Seção, j. 25.09.2002; TRF3, ApCiv 0038196-05.2014.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, 7a Turma, j. 23.09.2019; TRF3, ApCiv 5289235-59.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Sergio do Nascimento, 10a Turma, j. 01.03.2023; TRF3, ApCiv 5005144-05.2019.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, 10a Turma, j. 15.12.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5055559-02.2023.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: MARIA DA GLORIA FONTANA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO JOSE GOMES ALVARENGA - SP255976-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO JOSE GOMES ALVARENGA - SP255976-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARIA DA GLORIA FONTANA

RELATÓRIO

Cuida-se de demanda previdenciária ajuizada aos 30.03.2019 por MARIA DA GLÓRIA FONTANA em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (03.03.2018), mediante o reconhecimento de atividade especial no período de 07.05.1984 a 01.06.2001.

A r. sentença, não sujeita ao reexame necessário e integrada por embargos de declaração, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como especial o labor exercido no período de 07.05.1984 a 01.06.2001 para condenar o ente autárquico à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER e ao pagamento da verba honorária (ID 270674760 e ID 270674792).

Foi concedida tutela provisória satisfativa. Em resposta à determinação judicial (ID 270674813), a CEAB/DJ informou já haver benefício ativo em nome da parte autora, implantado em razão de acórdão proferido nos autos do processo autuado sob o n. 0000225-90.2011.8.26.0242, e requereu orientação para o adequado cumprimento da ordem.

Apela o INSS. Em preliminar, pede o conhecimento da remessa oficial e a atribuição de efeito suspensivo extraordinário ao recurso. No mérito, afirma equivocado o enquadramento dos períodos laborais declinados na r. sentença como sendo de atividade especial. Afirma a eventualidade e intermitência da exposição e a imprestabilidade da perícia por similaridade. Pede a reforma da r. sentença e a total improcedência da demanda. Subsidiariamente, pede a observância da prescrição quinquenal, retificação da verba honorária, isenção de custas, apresentação do anexo à Portaria 450/2020, desconto dos valores pagos administrativamente. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Apela também a autora. Em suas razões recursais, afirma o implemento dos requisitos à concessão do benefício segundo a fórmula 85/95, considerando a somatória de sua idade e tempo de contribuição. Pede a reforma parcial da r. sentença e a total procedência dos pedidos formulados à exordial, com a majoração da verba honorária ao percentual máximo legal.

Com contrarrazões da parte autora, subiram os autos a esta e. Corte Regional.

O julgamento foi convertido em diligência, determinando a juntada da cópia integral dos autos de n. 0038196-05.2014.4.03.9999 (autuado em primeiro grau sob o n. 0000225-90.2011.8.26.0242). Com a juntada de documentos (ID 353864585), abriu-se vista ao INSS, que permaneceu inerte.

É o relatório.

VOTO

DA LITISPENDÊNCIA E DA COISA JULGADA

A litispendência e a coisa julgada constituem matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, que podem ser conhecidas e resolvidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, sem que se operem os efeitos da preclusão, por força do art. 485, caput, VI, e § 3o, do CPC:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado."

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

A litispendência constitui matéria de ordem pública e deve ser reconhecida ex officio, independentemente de provocação da parte interessada. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no CC n. 34.298/DF, relator Ministro Ari Pargendler, Segunda Seção, julgado em 25/9/2002, DJ de 18/11/2002, p. 154.)"

A imutabilidade das decisões judiciais é garantia fundamental, prevista na Constituição Federal de 1988, consoante art. 5o, inciso XXXVI, cuja finalidade é obstar que a lide julgada definitivamente seja rediscutida em ação judicial posterior.

Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando a ação reproduz outra anteriormente ajuizada, caracterizada pela identidade de partes, pedido e causa de pedir, nos termos do art. 337, §§ 1o a 4o, do CPC.

No caso concreto, a parte autora ajuizou a presente demanda em 30.03.2019 em face do INSS, postulando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (03.03.2018), mediante o reconhecimento de atividade especial no período de 07.05.1984 a 01.06.2001.

Contudo, quando da propositura desta ação ainda se encontrava em curso o processo no 0038196-05.2014.4.03.9999 (autuado em primeiro grau sob o no 0000225-90.2011.8.26.0242), no qual a mesma autora, representada pelo mesmo patrono, postulava igualmente a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o reconhecimento da especialidade do labor exercido no período de 07.05.1984 a 01.06.2001.

Em 07.11.2019 (ID 353864586 – fls. 229/230), quando tramitava em primeiro grau a presente demanda, transitou em julgado acórdão proferido pela 7a Turma desta e. Corte Regional naqueles autos, nos seguintes termos:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ART. 52 E SEGUINTES DA LEI No 8.213/91. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. RECONHECIMENTO TOTAL. BENEFÍCIO PROPORCIONAL CONCEDIDO. DATA DO INÍCIO. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DO INSS E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDAS.

1 - O INSS foi condenado a reconhecer período de labor especial, bem como a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição. Assim, não havendo como se apurar o valor da condenação, trata-se de sentença ilíquida e sujeita ao reexame necessário, nos termos do inciso I do artigo 475 do CPC/73 e da Súmula 490 do STJ.

2 - Com relação ao reconhecimento da atividade exercida como especial e em obediência ao aforismo tempus regit actum, uma vez prestado o serviço sob a égide de legislação que o ampara, o segurado adquire o direito à contagem como tal, bem como à comprovação das condições de trabalho na forma então exigida, não se aplicando retroativamente lei nova que venha a estabelecer restrições à admissão do tempo de serviço especial.

3 - Em período anterior à da edição da Lei no 9.032/95, a aposentadoria especial e a conversão do tempo trabalhado em atividades especiais eram concedidas em virtude da categoria profissional, conforme a classificação inserta no Anexo do Decreto no 53.831, de 25 de março de 1964, e nos Anexos I e II do Decreto no 83.080, de 24 de janeiro de 1979, ratificados pelo art. 292 do Decreto no 611, de 21 de julho de 1992, o qual regulamentou, inicialmente, a Lei de Benefícios, preconizando a desnecessidade de laudo técnico da efetiva exposição aos agentes agressivos, exceto para ruído e calor.

4 - A Lei no 9.032, de 29 de abril de 1995, deu nova redação ao art. 57 da Lei de Benefícios, alterando substancialmente o seu §4o, passando a exigir a demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, de forma habitual e permanente, sendo suficiente a apresentação de formulário-padrão fornecido pela empresa. A partir de então, retirou-se do ordenamento jurídico a possibilidade do mero enquadramento da atividade do segurado em categoria profissional considerada especial, mantendo, contudo, a possibilidade de conversão do tempo de trabalho comum em especial. Precedentes do STJ.

5 - Em suma: (a) até 28/04/1995, é possível a qualificação da atividade laboral pela categoria profissional ou pela comprovação da exposição a agente nocivo, por qualquer modalidade de prova; (b) a partir de 29/04/1995, é defeso reconhecer o tempo especial em razão de ocupação profissional, sendo necessário comprovar a exposição efetiva a agente nocivo, habitual e permanentemente, por meio de formulário-padrão fornecido pela empresa; (c) a partir de 10/12/1997, a aferição da exposição aos agentes pressupõe a existência de laudo técnico de condições ambientais, elaborado por profissional apto ou por perfil profissiográfico previdenciário (PPP), preenchido com informações extraídas de laudo técnico e com indicação dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais ou pela monitoração biológica, que constitui instrumento hábil para a avaliação das condições laborais.

6 - Especificamente quanto ao reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído, por demandar avaliação técnica, nunca prescindiu do laudo de condições ambientais.

7 - Considera-se insalubre a exposição ao agente ruído acima de 80dB, até 05/03/1997; acima de 90dB, no período de 06/03/1997 a 18/11/2003; e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

8 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

9 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

10 - A desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

11 - É possível a conversão do tempo especial em comum, independentemente da data do exercício da atividade especial, consoante o disposto nos arts. 28 da Lei no 9.711/98 e 57, § 5o, da Lei no 8.213/91.

12 - A r. sentença monocrática reconheceu o labor exercido sob condições especiais de 07/05/1984 a 01/06/2001. Quanto ao referido lapso, informa o formulário de fls. 27 e o laudo técnico pericial de fls. 28/30 que a requerente exerceu a função de coordenadora de laboratório II junto à Usina Caeté S/A, exposta a ruído de 86,2dB, 93,2dB e 94,4dB, o que permite a conversão pretendida.

13 - No tocante aos períodos de labor em que a autora esteve exposto a ruído variável, é certo que, até então, vinha aplicando o entendimento no sentido da impossibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade, na hipótese de submissão do empregado a nível de pressão sonora de intensidade variável, em que aquela de menor valor fosse inferior ao limite estabelecido pela legislação vigente.

14 - Ao revisitar os julgados sobre o tema, tormentoso, percebe-se nova reflexão jurisprudencial, que se passa a adotar, para admitir a possibilidade de se considerar, como especial, o trabalho desempenhado sob sujeição a ruído em sua maior intensidade, na medida em que esta acaba por mascarar a de menor intensidade, militando em favor do segurado a presunção de que uma maior pressão sonora prevalecia sobre as demais existentes no mesmo setor.

15 - Registre-se, a esse respeito, precedente do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "não sendo possível aferir a média ponderada, deve ser considerado o maior nível de ruído a que estava exposto o segurado, motivo pelo qual deve ser reconhecida a especialidade do labor desenvolvido pelo segurado no período, merecendo reforma, portanto, a decisão agravada que considerou equivocadamente que o labor fora exercido pelo segurado com exposição permanente a ruído abaixo de 90dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003" (AgRg no REsp no 1.398.049/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, decisão monocrática, DJe 13/03/2015). Esta 7a Turma, em caso análogo, decidiu nesse mesmo sentido.

16 - Assim sendo, à vista do conjunto probatório, enquadrado como especial, o período de 07/05/1984 a 01/06/2001.

15 - Somando-se o trabalho especial, convertido em comum, aos períodos constantes da CTPS de fls. 13/19 e 134/142, dos extratos do CNIS de fls. 46/48 e do Resumo de Documentos para Cálculo de Tempo de Contribuição de fls. 116, verifica-se que a autora contava com 28 anos, 02 meses e 14 dias de contribuição na data do requerimento administrativo (24/06/2010 - fl. 21), tendo direito, portanto, o ao benefício de aposentadoria proporcional por tempo de serviço/contribuição pelas regras permanentes posteriores à citada Emenda Constitucional, cumpridos, pois, o pedágio necessário e o requisito etário - eis que nascida em 11/07/1959.

16 - O requisito carência restou também completado.

17 - O termo inicial do benefício deve ser mantido na data da citação (29/03/2011), ante a ausência de impugnação da parte autora.

18 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

19 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

20 - Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, de se mantê-los, em favor do autor, no montante então fixado pelo MM. Juízo de origem, uma vez que, sendo as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária suportadas por toda a sociedade, a verba honorária deve, por imposição legal, ser fixada moderadamente e no patamar do razoável, conforme, aliás, preconizava o §4o, do art. 20 do CPC/73, vigente à época do julgado recorrido. Tal é verificado na hipótese em questão.

21 - Apelação do INSS e Remessa necessária, tida por interposta parcialmente providas.

(TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 2022976 - 0038196-05.2014.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 23/09/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/10/2019)” g.n.

O instituto da litispendência tem por escopo evitar a formação de mais de uma coisa julgada sobre os mesmos fatos, preservando-se a segurança jurídica e assegurando-se a eficácia preclusiva acerca dos fatos decididos na primeira lide. A coisa julgada material, por sua vez, caracterizada pela imutabilidade e indiscutibilidade do provimento jurisdicional que aprecia o mérito, possui eficácia panprocessual, na medida em que obsta à rediscussão dos mesmos fatos e direitos.

No caso concreto, quando do ajuizamento da presente ação, ainda se encontrava em curso a demanda anteriormente proposta pela autora, na qual se postulava a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o reconhecimento do mesmo período de labor especial. Estava, portanto, configurada a litispendência.

Sobreveio, contudo, o trânsito em julgado do acórdão proferido naqueles autos, formando-se a coisa julgada material sobre a controvérsia relativa ao reconhecimento do labor especial no período de 07.05.1984 a 01.06.2001 e à consequente concessão do benefício previdenciário.

A pretensão deduzida nestes autos, consistente na concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER de 03.03.2018 mediante a utilização do mesmo período especial já reconhecido judicialmente, implicaria rediscussão de matéria definitivamente decidida.

De mais a mais, verifico que houve o cumprimento de sentença daquele julgado, com a implantação de aposentadoria por tempo de contribuição a partir de 29.03.2011 (ID 350655684), cujo pagamento é efetivado desde 05.11.2020 (ID 350655683 – fl. 1).

Nesse contexto, a condenação postulada pela autora nestes autos para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER de 03.03.2018 implicaria, em última análise, a utilização do mesmo suporte fático já apreciado judicialmente para a obtenção de benefício diverso ou mais vantajoso, o que equivaleria, na prática, à renúncia ao benefício anteriormente concedido.

Tal hipótese configuraria indevida desaposentação, expressamente rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 503 da Repercussão Geral:

“Constitucional. Previdenciário. Parágrafo 2o do art. 18 da Lei 8.213/91. Desaposentação. Renúncia a anterior benefício de aposentadoria. Utilização do tempo de serviço/contribuição que fundamentou a prestação previdenciária originária. Obtenção de benefício mais vantajoso. Julgamento em conjunto dos RE nos 661.256/sc (em que reconhecida a repercussão geral) e 827.833/sc. Recursos extraordinários providos. 1. Nos RE nos 661.256 e 827.833, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, interpostos pelo INSS e pela União, pugna-se pela reforma dos julgados dos Tribunais de origem, que reconheceram o direito de segurados à renúncia à aposentadoria, para, aproveitando-se das contribuições vertidas após a concessão desse benefício pelo RGPS, obter junto ao INSS regime de benefício posterior, mais vantajoso. 2. A Constituição de 1988 desenhou um sistema previdenciário de teor solidário e distributivo. inexistindo inconstitucionalidade na aludida norma do art. 18, § 2o, da Lei no 8.213/91, a qual veda aos aposentados que permaneçam em atividade, ou a essa retornem, o recebimento de qualquer prestação adicional em razão disso, exceto salário-família e reabilitação profissional. 3. Fixada a seguinte tese de repercussão geral no RE no 661.256/SC: “[n]o âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2o, da Lei no 8213/91”. 4. Providos ambos os recursos extraordinários (RE nos 661.256/SC e 827.833/SC).

(RE 661256, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27-10-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-221 DIVULG 27-09-2017 PUBLIC 28-09-2017)”

Cito, ademais, os precedentes jurisprudenciais da e. Décima Turma:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA.

I – A questão debatida nos autos já foi objeto de ação anterior com trânsito em julgado

II - Para a ocorrência de litispendência ou coisa julgada, faz-se indispensável a tríplice identidade entre os elementos da ação. Assim, necessários que sejam idênticos, nas duas ações, o pedido, a causa de pedir e as partes.

III - Considerando que a causa de pedir próxima é a mesma, tenho que em primeiro lugar ocorreu a litispendência e, em segundo lugar, a coisa julgada, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão proferida na ação anterior acima mencionada, não podendo prosperar o pedido do autor de conversão de seu benefício em aposentadoria especial.

IV - Embargos de declaração opostos pelo autor rejeitados.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5289235-59.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 01/03/2023, DJEN DATA: 03/03/2023)”

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. TRANSFORMAÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA.

1. Não há como rediscutir a matéria que já foi objeto de controvérsia e pronunciamento judicial, estando, por força da preclusão máxima advinda de seu trânsito em julgado, revestida da qualidade de imutabilidade.

2. Dispõe o Art. 485, V, do CPC, que, caracterizada a coisa julgada, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, independentemente de arguição da parte interessada.

3. Não há que se falar em condenação da parte autora no pagamento de honorários advocatícios, vez que não houve a formação da lide.

4. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005144-05.2019.4.03.6103, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 15/12/2022, Intimação via sistema DATA: 27/12/2022)”

Nesse sentido, é imperiosa a extinção do feito sem resolução do mérito, por litispendência e coisa julgada, com fulcro no art. 485, V, do CPC.

Com supedâneo no art. 85, § 4o, III, do CPC, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do INSS à monta de 10% (dez) por cento do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.DISPOSITIVO

Ante o exposto, DE OFÍCIO, com fulcro no art. 485, V, do CPC, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos da fundamentação.

Julgo prejudicado o exame das apelações interpostas.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. LITISPENDÊNCIA E POSTERIOR COISA JULGADA. REPETIÇÃO DE DEMANDA. TRÍPLICE IDENTIDADE. DESAPOSENTAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÕES PREJUDICADAS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação previdenciária ajuizada pela parte autora em face do INSS, com pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER de 03.03.2018, mediante reconhecimento de atividade especial no período de 07.05.1984 a 01.06.2001.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a especialidade do período indicado e condenar o INSS à concessão do benefício desde a DER, com pagamento de honorários advocatícios. Foi deferida tutela provisória para implantação do benefício. O INSS apelou, sustentando a inexistência de comprovação da especialidade do labor e requerendo a reforma integral da sentença. A autora também apelou, pleiteando a concessão do benefício segundo a fórmula 85/95 e a majoração dos honorários advocatícios.

3. No curso do julgamento, verificou-se a existência de ação anterior, proposta pela mesma autora contra o INSS, na qual se pleiteou a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante reconhecimento da mesma atividade especial no período de 07.05.1984 a 01.06.2001, processo que culminou em acórdão transitado em julgado nesta Corte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a presente demanda reproduz ação anteriormente ajuizada com identidade de partes, causa de pedir e pedido; e (ii) se a existência de decisão transitada em julgado na ação anterior impede o exame do mérito da pretensão deduzida nesta demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A litispendência e a coisa julgada constituem matérias de ordem pública e podem ser reconhecidas de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, VI e §3o, do CPC.

6. Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada com identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme dispõe o art. 337, §§1o a 4o, do CPC.

7. A autora já havia ajuizado ação anterior em face do INSS postulando aposentadoria por tempo de contribuição mediante reconhecimento de atividade especial no período de 07.05.1984 a 01.06.2001, pedido que foi apreciado por esta Corte.

8. O acórdão proferido na ação anterior reconheceu o referido período especial e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição, com trânsito em julgado em 07.11.2019 e posterior implantação do benefício.

9. A nova demanda, ajuizada durante a tramitação do processo anterior, reproduz os mesmos elementos da ação precedente, configurando inicialmente litispendência e, após o trânsito em julgado da decisão proferida na primeira ação, a formação de coisa julgada material.

10. A pretensão deduzida na presente demanda, consistente na concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir de nova DER, após a implantação do benefício em data anterior por determinação judicial, implicaria rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada e equivaleria à indevida desaposentação, hipótese afastada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 503 da repercussão geral.

11. Impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. De ofício, processo extinto sem resolução do mérito por litispendência e coisa julgada. Apelações prejudicadas. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. Configura-se litispendência, e posteriormente coisa julgada, quando ação previdenciária reproduz demanda anteriormente ajuizada com identidade de partes, pedido e causa de pedir. 2. A existência de decisão transitada em julgado que apreciou o reconhecimento de tempo especial impede a rediscussão da matéria em nova ação. 3. A pretensão de concessão de novo benefício com base no mesmo tempo de contribuição já utilizado em aposentadoria anteriormente concedida caracteriza tentativa de desaposentação, vedada no âmbito do RGPS.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 337, §§1o a 4o; CPC, art. 485, V e §3o; CPC, art. 85, §4o, III; CPC, art. 98, §3o; Lei no 8.213/1991, art. 18, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 661.256/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27.10.2016, Tema 503/RG; STJ, EDcl no AgRg no CC 34.298/DF, Rel. Min. Ari Pargendler, Segunda Seção, j. 25.09.2002; TRF3, ApCiv 0038196-05.2014.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, 7a Turma, j. 23.09.2019; TRF3, ApCiv 5289235-59.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Sergio do Nascimento, 10a Turma, j. 01.03.2023; TRF3, ApCiv 5005144-05.2019.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, 10a Turma, j. 15.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu, de ofício, com fulcro no art. 485, V, do CPC, julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, restando prejudicado o exame das apelações interpostas, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão